Tribunal: CARF
Processo: 10580.724247/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais que lhes prestam serviços, mediante desconto na remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
AFERIÇÃO INDIRETA. MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
Não prospera agravamento da multa aplicada quando foi justamente a não apresentação de parte da documentação que ensejou o lançamento por aferição indireta, com a constatação, a partir dos documentos analisados, de ter havido omissão de parte das contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724247/2012-37
ACÓRDÃO
2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhes prestam serviços, mediante desconto na
remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
2
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
AFERIÇÃO INDIRETA. MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
Não prospera agravamento da multa aplicada quando foi justamente a não
apresentação de parte da documentação que ensejou o lançamento por
aferição indireta, com a constatação, a partir dos documentos analisados,
de ter havido omissão de parte das contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) determinar a aplicação da retroatividade benigna nos termos
da Súmula CARF no 196 e (ii) desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 630/656) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (fls. 611/621), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em 20/04/2012,
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 56/66):
 Auto de Infração – DEBCAD 37.338.792-0, no montante de R$ 358.451,96, já
acrescidos de juros, multa de ofício e multa de mora, referente à contribuição
previdenciária patronal e SAT/RAT (fls. 02/22);
 Auto de Infração – DEBCAD 37.338.793-8, no montante de R$ 70.967,57, já
acrescidos de juros, multa de ofício e multa de mora, referente à contribuição
previdenciária de segurados e contribuintes individuais (fls. 23/38) e
 Auto de Infração – DEBCAD 37.338.794-6, no montante de R$ 41.445,10, já
acrescidos de juros, multa de ofício e multa de mora, referente à contribuição
destinada a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) -
(fls. 39/52).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 612/614):
Da análise dos autos depreende-se que o presente processo trata dos seguintes
lançamentos:
1) Auto de Infração, DEBCAD no 37.338.792-0, no valor de R$ 337.040,66, já
acrescido da multa de oficio de 75% e 112,5%, da multa e dos juros de mora,
referente às contribuições devidas à previdência social, correspondentes à parte
da empresa, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a
qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes individuais a serviço
da autuada, não declaradas em GFIP.
2) Auto de Infração, DEBCAD no 37.338.793-8, no valor de R$ 70.967,57, já
acrescido da multa de ofício de 75% e 112,5%, da multa e dos juros de mora,
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
4
referente às contribuições devidas aa (sic) previdência social pelos segurados
empregados e contribuintes individuais não declaradas em GFIP.
3) Auto de Infração, DEBCAD n° 37.338.794-6), no valor de R$ 41.445,10, já
acrescido da multa de ofício de 75%, da multa e dos juros de mora, referente as
contribuições devidas as terceiras entidades e fundo pela fiscalizada.
Conforme Relatório Fiscal, durante a auditoria fiscal, após análise da
documentação apresentada pela fiscalizada, tais como; GFIP, folhas de
pagamento, RAIS e registros contábeis, apurou os valores acima relacionados,
cujas bases de cálculo referem-se a diferença de pagamentos efetuados a
segurados empregados e contribuintes individuais, identificadas na contabilidade
e RAIS e em nenhum momento declarados em GFIP.
Informa, ainda, a autoridade lançadora, que para promover a separação dos fatos
geradores apurados ao longo da ação fiscal, foram criados os códigos de
levantamento a seguir relacionados, possibilitando uma melhor visualização e
explicitação das respectivas bases de cálculo e da forma de cálculo das
contribuições incluídas nos autos de infração.
LEVANTAMENTOS EM; EM1 e EM2 - BASES DE CÁLCULO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS A SEGURADOS EMPREGADOS, NÃO DECLARADOS EM GFIP
Este levantamento contém a diferença entre valores registrados na contabilidade
e a base de cálculo da contribuição previdenciária declarada em GFIP. Após
análise dos lançamentos contábeis, identificou-se várias rubricas de pagamentos
de natureza salarial, tais como ordenados e rescisões; gratificações; horas extras;
pagamentos de plantão; férias; complemento rescisões e gratificações, cujas
bases de cálculo foram informadas na GFIP a menor que os valores lançado em
contabilidade.
LEVANTAMENTO PP e PP1 - BASES DE CÁLCULO DE PRÓ-LABORE NÃO
DECLARADOS EM GFIP
Este levantamento contém valores pagos a título de Previdência Privada, da
empresa e não declarados em GFIP. A empresa foi intimada a apresentar, através
do Termo de Intimação Fiscal -TIF n° 05, os documentos que deram origem aos
valores registrados contabilidade na conta 111404000011504 (PREVIDÊNCIA
PRIVADA) além de informar se este benefício está disponível a todos os
trabalhadores da empresa.
Diante da não apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados coube
à fiscalização considerar os valores constantes das planilhas em anexo como fatos
geradores de contribuição previdenciária.
LEVANTAMENTOS RA; RA1 E RA2 - BASES DE CÁLCULO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS A SEGURADOS EMPREGADOS, REGISTRADOS NA RAIS NÃO
DECLARADOS EM GFIP.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
5
Após comparação RAIS X GFIP, identificou-se a existência de segurados
registrados na RAIS, não constando na GFIP, conforme planilha anexa ao presente
relatório. Embora a empresa tenha sido notificada através TIF - Termo de
Intimação Fiscal n° 08 em 09/04/2012, não apresentou justificativa para a
situação identificada, cabendo assim à fiscalização, a apuração do crédito
previdenciário.
LEVANTAMENTO ND, ND1 e ND2 - BASES DE CÁLCULO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO DECLARADOS EM GFIP.
Este levantamento contém valores pagos a contribuintes individuais e não
declarados em GFIP. A empresa foi intimada a apresentar, através dos TIF -
Termos de Intimação Fiscais n°s 03; 04 e 06 os documentos que deram origem aos
valores registrados contabilidade a título de: SERV PREST PESSOA FÍSICA; SERV
PRESTADOS; HONORÁRIOS PESSOA JURÍDICA; PRÓ-LABORE; e SERVIÇOS DE
TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA;
Neste levantamento, as contribuições previdenciárias referentes à parte dos
segurados contribuintes individuais foram obtidas mediante a aplicação do
percentual de 11% sobre o valor dos pagamentos efetuados obedecendo sempre
o limite máximo do salário de contribuição.
Levantamento DG - Contém valores declarados em GFIP
Esta (sic) lançamento contém os valores declarados pelo contribuinte em GFIP e
tem o objetivo de demonstrar a apropriação dos recolhimentos da empresa com
os valores declarados em GFIP.
Todos os recolhimentos efetuados pelo contribuinte foram considerados pela
fiscalização, conforme pode ser observado no RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, permitindo assim, uma melhor visualização da origem
do débito lavrado.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 23/04/2012 (fl.
02, 23 e 39) e apresentou impugnações em 23/05/2012 (fls. 258/282; 304/328 e 351/375),
acompanhadas de documentos (fls. 283/303; 329/350 e 376/608), com os argumentos
reproduzidos abaixo, extraídos do acórdão recorrido (fls. 614/616):
(...)
A autuada, por sua vez, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou as impugnações de fls. 258 a 282, 304 a 328 e 351 a
375, por meio das quais, inicialmente, faz um relato sobre os fatos apurados pela
fiscalização no decorrer do procedimento fiscal, alegando, em breve síntese, que:
- a autoridade lançadora desconsiderou em seu levantamento diversos segurados
que estavam afastados de suas funções no período objeto da fiscalização, por
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
6
motivos diversos, conforme comprova a documentação anexa (doc. 02); Por tal
razão, esses segurados não poderiam constar dos levantamentos realizados, razão
pela qual a impugnante requer sejam excluídos do presente lançamento;
- outra situação que deixou de ser analisada pela ilustre autuante refere-se aos
quinze dias de afastamento do empregado que antecedem a concessão do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente, conforme documentação anexa (doc. 03). A
Fiscalização realizou o lançamento do suposto crédito tributário tendo por base as
apontadas divergências dos dados declarados em GFIP, englobando todos os
valores pagos pela autuada aos segurados, sem fazer qualquer distinção.
Entretanto, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem pacificando o
entendimento no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre as
verbas pagas pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento que antecedem a concessão do auxílio-doença ou do auxílio-
acidente, porquanto não se constitui em salário, pela inexistência da prestação
efetiva de serviço neste período;
- quando da prestação dos seus serviços, a impugnante direciona alguns de seus
empregados para localidades diversas da sua sede, pagando-lhes, por
conseguinte, diárias de viagens, para ressarcir os gastos dos seus empregados
com as despesas incorridas nessas viagens de trabalho, conforme documentação
anexa (doc. 05). Ocorre que a Fiscalização incluiu, de forma indevida, na base de
cálculo da contribuição previdenciária, todos os valores pagos a título de diárias
de viagem, indistintamente. Logo todos os valores pagos a este título devem ser
excluídos da base de cálculo;
- no mesmo sentido, foram realizados alguns pagamentos aos seus empregados a
título de ajuda de custo, em virtude da transferência do local de trabalho de
alguns deles, para atender às necessidades dos seus clientes instalados em outros
Municípios, distintos da sua sede. Desse modo, também excluídos do presente
lançamento todos os pagamentos realizados a título de ajuda de custo, conforme
relatório constante da documentação anexa (doc. 06);
- em atendimento ao que disciplina os arts. 22, inciso I e 28, inciso I, ambos da Lei
no 8.212, de 1991, os valores pagos a título de previdência privada, ao contrário
do que pretende a autoridade lançadora, não se enquadram no conceito de
salário de contribuição, logo, não estão sujeitos às contribuições sociais ora
pretendidas;
- ao contrário do que praticou a auditora fiscal, jamais poderia ser aplicada a
disposição contida no art. 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que instituiu a multa de
ofício de 75%, para abarcar fatos pretéritos, por se tratar de uma penalidade
nova, já que a legislação vigente à época dos fatos geradores não previa a
incidência de multa de ofício aplicável a tal situação. Neste sentido, cita o art. 144,
caput, do Código Tributário Nacional. A se pretender a aplicação deste dispositivo
à fatos geradores ocorridos no passado, estar-se-ia praticando uma retroatividade
prejudicial ao contribuinte. Por óbvio, uma penalidade nova sempre haverá de
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
7
prejudicar a parte. Portanto, considerando que a maior parte dos fatos geradores
no caso sob exame são anteriores à vigência da MP 449, de 2008, jamais poderia
ser aplicada a multa de 75% prevista na legislação nova, pois esta penalidade tem
natureza de multa de ofício, inexistente na sistemática anterior, eis que a
aplicação de uma multa nova para regular fatos pretéritos, por óbvio, implicará
uma "retroatividade maligna", vedada pelo nosso ordenamento jurídico;
- considerando que a nova legislação estabeleceu um método mais benéfico ao
contribuinte de cálculo da multa, previsto no art. 32-A da Lei no . 8.212, de 1991,
consubstanciado na cobrança do valor de R$ 20,00 para cada grupo de 10
informações omitidas, não restam dúvidas de que a penalidade a ser aplicada é
esta, uma vez que se trata de multa com a mesma natureza da penalidade
anteriormente prevista para a hipótese de entrega de GFIP contendo omissão de
dados. Desta forma, a legislação nova certamente deverá retroagir para beneficiar
a impugnante, em cumprimento ao quanto disposto no art. 106, inciso II, alínea c,
do Código Tributário Nacional;
- conforme se pode observar da lacônica explicação, contida no item 8.8.2 do
Relatório Fiscal, não há qualquer fundamentação para o agravamento da multa de
oficio de 75% para 112,5%. A fiscalização não apresentou qualquer argumento
que justificasse a aplicação da multa majorada em questão, restringindo-se a
apenas informar acerca do agravamento da penalidade. Deste modo,
considerando-se o princípio da segurança jurídica e o da ampla defesa e
contraditório o referido agravamento da multa não merece prosperar;
- ademais, os termos de intimação expedidos pela Fiscalização eram claros ao
dispor que toda a documentação haveria de estar disponível para exame da
ilustre Auditora nas próprias instalações da autuada. Ocorre que, na realidade, a
única vez em que a mesma esteve fisicamente presente na sua sede foi no dia em
que entregou o termo de abertura da fiscalização e o primeiro termo de intimação
para entrega de documentos. A partir deste dia, ela nunca mais esteve presente
no endereço da impugnante e toda a documentação solicitada era entregue
diretamente à Fiscal, no prédio sede da Receita Federal do Brasil. Diante do
exposto, requer que seja decretada a nulidade do agravamento da multa de
ofício, tendo em vista a ausência de fundamentação jurídica para sua aplicação.
Por fim, diante de todo o exposto, pleiteia a improcedência da presente autuação,
extinguindo-se o crédito tributário ora exigido. Na hipótese de ainda restarem
valores a serem cobrados, pleiteia pela revisão do lançamento, desconsiderando a
multa de ofício no percentual de 75% e aplicando-se a multa prevista no art. 32-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC, em sessão de 29 de junho de 2015, no acórdão no 07-37.536 (fls. 611/621),
julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 611/612):
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social e as terceiras entidades e
fundos as contribuições as contribuições patronais, incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço, bem como reter e recolher aos cofres públicos as contribuições devidas
pelos mesmos.
AUXÍLIO DOENÇA.
O pagamento efetuado pela empresa ao empregado referente aos primeiros 15
(quinze) dias do afastamento da atividade por motivo de DOENÇA possui natureza
jurídica de remuneração salarial, integrando a base de cálculo de incidência das
contribuições sociais previdenciárias e das contribuições para terceiros.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A exigência de que o pagamento de plano de previdência privada complementar
deve ser extensivo a todos os segurados da empresa é condição essencial para
que não haja incidência de contribuição social sobre tal parcela.
MULTA. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. LEGISLAÇÃO POSTERIOR. ANÁLISE
APLICAÇÃO RETROATIVIDADE BENIGNA.
Havendo legislação posterior que altere os parâmetros de aplicação de
penalidades, necessário se faz o cotejo dos cálculos matemáticos para verificação
da necessidade de retificação do crédito tributário. Confronto das multas
aplicadas conforme art. 35, II, “a” da Lei no 8.212/91 na redação vigente à época
do lançamento com aquela prevista no novo art. 35-A desta Lei, inserido pela MP
no 449, de 2008.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o
contribuinte deixar de apresentar os arquivos digitais solicitados pela autoridade
lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 22/10/2015 (AR de fl. 628) e interpôs
recurso voluntário em 23/11/2015 (fls. 630/656), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
DO ACÓRDÃO RECORRIDO
DAS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS APONTADAS
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
9
- Segurados-afastados
- Quinze dias de afastamento que antecedem a concessão do auxílio-doença ou
do auxílio-acidente
- Diárias de viagem e ajuda de custo
- Previdência Privada
DA APLICAÇÃO INCORRETA DA MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
* Multa por omissão de dados na GFIP:
* Multa de mora:
* Multa de ofício:
Da multa a ser aplicada no caso em apreço
DA MAJORAÇÃO INDEVIDA DA MULTA DE OFÍCIO
DO PEDIDO
110. Ante todo o exposto, pleiteia a recorrente seja dado provimento ao presente
Recurso, a fim de que sejam julgadas improcedentes as presentes autuações,
extinguindo-se o crédito tributário ora exigido.
111. Por derradeiro, apenas em observância ao princípio da eventualidade, na
hipótese de ainda restarem valores a serem cobrados, pleiteia a recorrente pela
revisão do lançamento, desconsiderando a multa de ofício no percentual de 75%
e aplicando-se a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91, inserido pela MP
no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), em conformidade com o quanto
disposto no art. no art. (sic) 106, II, c, do Código Tributário Nacional.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Passamos à análise dos argumentos do Recorrente.
Remunerações de Segurados Afastados, Quinze Dias de Afastamento que Antecedem a
Concessão do Auxílio-Doença ou do Auxílio-Acidente, Verbas de Diárias de Viagem e Ajuda de
Custo, e Previdência Privada.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 56/66) que, no curso do procedimento fiscal, o
contribuinte foi regularmente intimado a prestar os esclarecimentos sobre as divergências
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
10
identificadas pela fiscalização e que originaram os autos de infração objeto dos presentes autos,
sem, contudo, prestar os esclarecimentos solicitados.
Em sede de impugnação e posteriormente com a interposição do recurso
voluntário, em que repisa os mesmos argumentos da impugnação, sem trazer a colação fatos
novos ou elementos de prova capazes de modificar o que foi decidido pela autoridade julgadora
de primeira instância, o Recorrente aduz que nas bases de cálculo lançadas devem ser excluídas:
(i) as remunerações de segurados afastados; (ii) correspondentes aos quinze dias de afastamento
que antecedem a concessão do auxílio-doença ou do auxílio-acidente e (iii) verbas de diárias de
viagem e ajuda de custo. Quanto à previdência privada afirma tratar-se de valores depositados em
uma conta do ativo não circulante da empresa Recorrente, não havendo qualquer distribuição
deste valor para terceiros, constituindo, até o momento, um investimento de longo prazo
realizado pela peticionante, sem, contudo, apresentar qualquer documento.
A decisão recorrida rechaçou os argumentos do Recorrente, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos, abaixo reproduzidos (fls. 616/619), com os quais concordo,
motivo pelo qual os utilizo como razão de decidir no presente tópico, tendo em vista o disposto no
artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF No 1.634 de 2023 (RICARF):
(...)
Nulidades
Inicialmente, a respeito das nulidades que podem afetar o processo
administrativo fiscal, importa registrar que assim dispõe o Decreto 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.......................
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, do texto legal acima citado depreende-se que as únicas situações que
afetam o processo de lançamento tributário de forma absoluta são os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente. Irregularidades, incorreções ou
omissões diferentes destas poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo.
Deste modo, considerando-se que todos os atos e termos constantes dos autos
foram praticados por pessoas no pleno gozo de sua competência funcional,
nenhuma das questões aduzidas pelas manifestantes macularia o processo
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
11
administrativo de forma absoluta, posto que todas seriam passíveis de
saneamento.
Base de cálculo
Em que pese as alegações da autuada quando aduz que a autoridade lançadora
desconsiderou em seu levantamento diversos segurados que estavam afastados
de suas funções no período objeto da fiscalização, por motivos diversos, pelo que,
as verbas pagas a tais segurados não poderiam constar dos levantamentos
realizados, importa registra que conforme consta do relatório fiscal e do relatório
deste voto, após análise dos lançamentos contábeis, além dos valores pagos a
título de previdência privada, identificou-se várias rubricas de pagamentos de
natureza salarial, tais como ordenados e rescisões; gratificações; horas extras;
pagamentos de plantão; férias; complemento rescisões e gratificações, cujas
bases de cálculo foram informadas na GFIP a menor que os valores lançados na
contabilidade.
Bem como, foram identificados vários pagamentos registrados na contabilidade a
título de: SERV PREST PESSOA FÍSICA, SERV PRESTADOS; HONORÁRIOS PESSOA
JURÍDICA, PRÓ-LABORE, e SERVIÇOS DE TERCEIROS DE PESSOA JURÍDICA, para os
quais, embora devidamente intimada a fiscalizada não apresentou nenhuma
justificativa, tampouco qualquer comprovante referente aos respectivos
pagamentos.
A fiscalização informa ainda que após comparação RAIS X GFIP, identificou-se a
existência de segurados registrados na RAIS, não constando na GFIP, conforme
planilha anexa ao presente relatório e que embora a empresa tenha sido
notificada através TIF - Termo de Intimação Fiscal n° 08 em 09/04/2012, não
apresentou justificativa para a situação identificada.
Como se vê, os valores que serviram de base de cálculo das contribuições ora
pretendidas, conforme informações constantes dos documentos apresentados
pela fiscalizada, foram pagas aos segurados empregados a serviço da fiscalizada
não à trabalhadores afastados como pretende fazer crer a requerente. Se alguns
dos segurados empregados, cuja remuneração foram (sic) incluídas no presente
lançamento, de fato, encontravam-se afastados cabia a empresa proceder ao
registro destas movimentações tanto na sua escrita contábil, como nas folhas de
pagamento e na GFIP.
Deste modo, considerando-se que as remunerações que serviram de base de
cálculo para o presente lançamento foram registradas como pagas aos segurados
que efetivamente não se encontravam afastados, o presente lançamento não
merece nenhum reparo.
Auxílio – Doença / Primeiros Quinze Dias de Afastamento
Sustenta o contribuinte que das verbas lançadas pela fiscalização como base de
cálculo, parte delas referem-se aos quinze dias de afastamento do empregado
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
12
que antecedem a concessão do auxílio-doença, sobre as quais é indevida a
incidência de contribuições sociais.
No que tange às parcelas pagas, em tese, pelo empregador aos segurados
empregados no período em que estes se encontravam afastado por motivo de
doença ou acidente, mas que não esteja em gozo de benefício previdenciário,
importa registrar que, em que pese as alegações da defesa, há incidência das
contribuições sócias previdenciárias e para terceiros, uma vez que a base de
cálculo das referidas contribuições, conforme definido pelo art. 28, inciso I, da Lei
no 8.212, de 1991, deve contemplar todas as vantagens recebidas pelo
empregado durante o vínculo trabalhista, salvo aquelas expressamente excluídas.
O que fundamenta e justifica o pagamento de salários e dos encargos
correspondentes não é tão somente a prestação do serviço, mas também o
vínculo estabelecido entre o empregador e o empregado, pelo qual há um
comprometimento recíproco em cujas bases se forma o histórico profissional do
trabalhador e irradiam direitos trabalhistas e previdenciários.
Nos afastamentos de até quinze dias, o empregado tem direito a salário. Sobre
isso não deve pairar qualquer dúvida, porquanto a disposição do artigo 60, § 3o da
Lei no 8.213, de 1991, é clara e expressa: “Durante os primeiros quinze dias
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à
empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral”.
O auxílio-doença é um benefício previdenciário e sobre ele não incide
contribuições, ex vi do artigo 28, § 9o, alínea “a” da Lei no 8.212, de 1991. O que
marca o início do benefício é a constatação inequívoca do estado de incapacidade,
o que só é possível, nos termos da Lei, a partir do décimo sexto dia de
afastamento (artigo 59 da Lei no 8.213/1991). Esse termo inicial marca também a
mudança de esfera de proteção que a Lei garante ao segurado da Previdência, isto
é, a proteção legal deixa de incidir no âmbito da empresa e passa a incumbir à
Previdência Social o ônus financeiro, até que se dê a reabilitação do segurado.
Uma vez que o benefício previdenciário só se configura a partir do décimo sexto
dia de afastamento, enquanto este não se verificar o trabalhador estará sob a
proteção da Lei no âmbito da empresa a qual se acha vinculado pela relação
trabalhista. Cabe a esta, portanto, pagar os salários do empregado durante os
primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença, na forma contratual,
porquanto inquestionável sua natureza salarial.
Há de se considerar ainda que a Lei no 8.212, de 1991 traz lista exaustiva de
parcelas remuneratórias que não integram o salário de contribuição, entre as
quais não está a parcela relativa aos quinze primeiros dias de afastamento do
empregado em razão de doença ou acidente, exatamente por se tratar de salários
normais pagos no decorrer do mês, com base na jornada de trabalho. A Lei no
8.212, de 1991 deixa claro que enumera itens de forma taxativa quando utiliza o
termo “exclusivamente” no § 9o do seu artigo 28.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
13
O sujeito passivo, em síntese, alega que sobre os valores pagos a diretores a título
de previdência complementar não incidem contribuições previdenciárias, por
serem pagamentos eventuais que não possuem natureza salarial.
Previdência Privada
O regime de previdência privada de caráter complementar foi assegurado na
Constituição da República em seu art. 202, e a isenção das contribuições pagas
pelo empregador a esse título no § 2o do referido artigo:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência
social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar.
[...]
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições
contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios
das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho
dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não
integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (Grifei)
O referido § 2o trata-se de uma norma constitucional que ganhou eficácia
somente com a edição do artigo 28, § 9o, alínea p), da Lei no 8.212, de 1991
transcrita abaixo:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo
a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no
que couber, os arts. 9o e 468 da CLT. (Grifei)
Referida norma é muito clara ao determinar que a isenção alcança somente as
contribuições pagas pelo empregador a título de programa de previdência
complementar disponibilizado a todos os empregados e dirigentes.
No presente caso, conforme consta do relatório deste voto, embora devidamente
intimada a apresentar os documentos que deram origem aos valores registrados
na contabilidade na conta 111404000011504 (PREVIDÊNCIA PRIVADA), além de
informar se este benefício estaria disponível a todos os trabalhadores da
empresa, a fiscalizada não atendeu a intimação, tampouco, em sede de
impugnação logrou êxito em comprovar que a verba ora discutida foi paga de
acordo com norma legal que versa sobre a matéria, o que já é suficiente para
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
14
afastar a pretendida isenção prevista na alínea p do §9o do art. 28 da Lei no 8.212,
de 1991.
Nesse ponto, portanto, não merece reparo o presente lançamento.
Diárias de Viagem e Ajuda de Custo
No que tange as alegações da defesa pertinentes ao tema, importa registrar que
dentre as rubricas consideradas pela fiscalização como base de cálculo dos autos
de infração ora combatidos não consta nenhuma com os referidos títulos, logo, os
argumentos da defesa deixarão de ser analisados, por este órgão julgador, vez
que não há litígio instaurando no presente caso.
(...)
A única ressalva a ser efetuada, ainda que não tenha o condão de alterar a
conclusão do voto, uma vez que o fundamento para o não acolhimento dos argumentos do
contribuinte em relação à necessidade de exclusão de verbas de natureza indenizatória deveu-se
ao fato de não ter havido a comprovação, por parte do próprio contribuinte, de que sobre tais
rubricas houve a incidência e o recolhimento da contribuição previdenciária, consiste
especificamente em relação aos quinze primeiros dias de auxílio-doença/acidente, onde, para
ambas, o Supremo Tribunal Federal já definiu que o debate possui viés infraconstitucional. No
primeiro caso a negativa se deu por meio da análise do Recurso Extraordinário no 892.238/RS. O
Ministro Luiz Fux ao fundamentar sua decisão destacou:
A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição
da natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não
na base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o
artigo 28 da Lei 8.212/1991.
Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem
decidiu a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre
as verbas pagas a título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo
terceiro proporcional, auxílio-doença e horas extras, tão somente a partir de
interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei
8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto 3.038/1999).
(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercussão
geral, nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão
realizada em 10/11/2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a
interpretação do termo “folha de salários”, mencionado expressamente pelo
artigo 195 da Constituição Federal, para fins de incidência da contribuição
previdenciária patronal.
Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068,
submetido à repercussão geral em 07/05/2009 e em julgamento por este
Plenário, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
15
último trata da delimitação do conceito de remuneração, para fins de aferição da
base de cálculo das contribuições previdenciárias pagas pelo servidor público,
com base na solidariedade de custeio, prevista expressamente pela Constituição
Federal a partir da Emenda Constitucional 41/2003, ao lado do caráter
contributivo do regime previdenciário assegurado aos servidores públicos. Diante
do exposto, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão
suscitada.
No caso do auxílio-doença a análise foi feita nos autos do Recurso Extraordinário no
611.505/SC, leading case do Tema 4821, com trânsito em julgado em 19/02/2021, o qual recebeu
a seguinte ementa:
Ementa
EMENTA: REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE
DIAS
DE
AUXÍLIO-DOENÇA.
AUSÊNCIA
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre
valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-
se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser
apreciada. II – Repercussão geral inexistente.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por maioria, recusou o recurso ante a ausência de
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional,
vencidos os Ministros Min. Marco Aurélio, Min. Dias Toffoli e Min. Gilmar
Mendes. Não se manifestaram os Ministros Min. Cezar Peluso, Min. Joaquim
Barbosa e Min. Cármen Lúcia. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI Redator para o
acórdão.
Neste cenário, a própria Procuradoria da Fazenda Nacional editou atos para fazer
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer”, a que se refere a Lei no 10.522 de 2002, os
seguintes temas, os quais constam – nesta data – com a seguinte redação:
a.b) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença Resumo: O STJ, no
julgamento do REsp no 1.230.957/RS, entendeu pela exclusão da remuneração
paga pelo empregador ao empregado nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade da base de cálculo da contribuição patronal
disciplinada no art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991.
Esse mesmo entendimento foi replicado para a contribuição do empregado, as
contribuições de terceiros e do SAT/RAT, sediada no art. 22, II, da Lei no 8.212, de
1991, haja vista a identidade de base de cálculo dessas contribuições (folha de

1 Título: Incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos
primeiros quinze dias de auxílio-doença.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
16
salários) com a contribuição previdenciária do art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991,
o que impõe aqui a mesma solução proferida no REsp no 1.230.957/RS (tema no
478 de recursos repetitivos).
Observação 1: A dispensa da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no
8.212, de 2002, foi autorizada na Nota PGFN/CRJ No 115/2017.
Observação 2: A dispensa da contribuição do empregador de que trata o art. 22, I
e §1o, da Lei no 8.212, de 2002, foi autorizada na Mensagem Eletrônica
PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020, mas a inclusão em lista foi positivada no
Parecer SEI No 1446/2021/ME.
Observação 3: A dispensa da contribuição do empregador do art. 22, II, da Lei no
8.212, de 2002, (SAT/RAT) do seu adicional regido no art. 57, §6o, da Lei no 8.213,
de 1991, bem como das contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre a
folha de salários foi autorizada no Parecer SEI No 16120/2020/ME.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS (recurso repetitivo), AgInt no REsp
1825540/RS, AgInt no REsp 1602619/SE e tema no 482 de repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ No 115/2017 (complementada pela Nota no
520/2020), Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020,
Parecer SEI No 16120/2020/ME e no Parecer SEI No 1446/2021/ME".
* Data da inclusão: 12/04/2021
Ainda que não haja a incidência tributária (contribuição patronal, de terceiros e o
SAT/RAT ) em relação aos 15 primeiros dias de afastamento que antecedem o benefício de auxílio-
doença, como visto da reprodução acima, merece deixar consignado que além de alegações, nos
documentos juntados com a impugnação (fls. 399/500) e no próprio recurso voluntário, não há a
identificação por parte do Recorrente dos valores correspondentes a cada uma das rubricas, que
no seu entendimento, deveriam ser excluídas do lançamento, razão pela qual não pode ser
acolhido seu pleito.
Da Aplicação da Multa de Ofício.
O Recorrente relata ter havido equívoco por parte da fiscalização e pela autoridade
julgadora de primeira instância na interpretação legislativa quanto a aplicação das multas
previstas nos artigos 32 e 35 da Lei no 8.212 de 1991, em razão da alteração promovida pela MP
449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941 de 2009.
Aduz que a interpretação deve ser feita de forma individualizada em relação à: (i)
multa de mora; (ii) multa de ofício e (iii) multa de omissão de dados ou falta de entrega de GFIP.
Caso tenha ocorrido redução da penalidade específica, haverá a aplicação retroativa da lei
posterior. Caso contrário, ou seja, na hipótese de criação de nova penalidade ou de majoração de
multas por óbvio, a legislação nova não deverá retroagir para abarcar fatos pretéritos.
Convém reproduzir os fundamentos do juízo a quo sobre o tema (fls. 619/621):
(...)
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
17
Multa de Ofício de 75% e 112,5%.
Primeiro deve-se esclarecer que a legislação aplicável às contribuições
previdenciárias permite a cumulação de multas por descumprimento de
obrigação acessória com a multa aplicada quando do lançamento de ofício por
descumprimento de obrigação tributária principal.
Posto isto, é imperioso esclarecer que com o advento da Medida Provisória no
449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, a Lei no 8.212, de 1991 sofreu
diversas alterações, entre elas a que modificou sensivelmente o valor das multas
aplicadas por descumprimento de obrigações acessória, nos termos do novo
artigo 32-A.
De outro lado, a multa antes aplicada no lançamento por descumprimento da
obrigação principal foi alterada e passou a ser exigida nos moldes previstos no art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme dispõe o novo art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991.
Lei no 8.212, de 1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
Incluído pela MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 –
DOU DE 4/12/2008
Lei 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide MEDIDA PROVISÓRIA No 351 - DE 22 DE JANEIRO DE 2007 -
DOU DE 22/1/2007 - Edição extra) Alterada pela LEI No 11.488 - DE 15 DE
JUNHO DE 2007 - DOU DE 15/5/2007 - Edição extra
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide MEDIDA
PROVISÓRIA No 351 - DE 22 DE JANEIRO DE 2007 - DOU DE 22/1/2007 -
Edição extra) Alterada pela LEI No 11.488 - DE 15 DE JUNHO DE 2007 -
DOU DE 15/5/2007 - Edição extra
(...) § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Vide MEDIDA PROVISÓRIA No 351 -
DE 22 DE JANEIRO DE 2007 - DOU DE 22/1/2007 - Edição extra) Alterada
pela LEI No 11.488 - DE 15 DE JUNHO DE 2007 - DOU DE 15/5/2007 -
Edição extra
Observe-se que, neste caso, na sistemática do inciso I do art. 44, a multa de 75%
refere-se tanto a falta de pagamento do tributo, obrigação principal, quanto ao
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
18
descumprimento do dever instrumental de apresentar declaração ou apresentá-la
com dados inexatos, obrigação acessória.
Esta situação permite concluir que a multa de 75% diz respeito às duas infrações.
Vale dizer que, simultaneamente são verificadas as duas infrações e aplica-se uma
única multa por descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória.
Conseqüentemente, havendo legislação posterior alterando os parâmetros de
aplicação de penalidades, necessário se faz o cotejo dos cálculos matemáticos de
forma que seja aplicada a norma mais benéfica ao contribuinte, nos exatos
termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional – CTN.
Assim sendo, conforme demonstrado na planilha, item 8.8.5, do Relatório Fiscal,
para as competências de 01, 02, 04 a 09, de 2008 prevaleceu, o que prevê a nova
redação dada ao art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, aplicando-se, neste caso, o
que dispõe o inciso I, do art. 44, da Lei 9.430, de 1996, multa de ofício no importe
de 75%, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento e em virtude da falta de declaração e nos de
declaração inexata.
No que se refere às competências 03, 10 e 11 de 2008, cujas GFIPs foram
exportadas em 10/06/2010, 30/12/2008 e 28/01/2009, respectivamente,
posteriores, portanto, à vigência da MP no 449, de 2008, deve prevalecer, para
fins de aplicação da multa punitiva o que estabelece o §5° do art. 32 da Lei 8.212,
de 91 e alínea a do inciso II do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei n° 9.876, de 1999, conjugado com a aplicação do Al 78, tal como
procedeu a autoridade lançadora.
Para as competências 12 e 13/2008, não há que estabelecer comparação de
multas, uma vez que as referidas competências, já figuram com fatos geradores
posteriores à edição da MP no 449, de 04.12.2008.
Em decorrência do não atendimento aos Termos de Intimação Fiscal nos 05 e 08, a
fiscalização majorou a multa de ofício em 75%, aplicada sobre as contribuições
constantes dos Lançamentos PP1 e EM1, em 50%, ncom (sic) fundamento no
artigo 35-A da Lei no 8.212, de 1991 incluído pela Lei no 11.941, de 2009, c.c. art
44, inciso I, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Lei no 8.212 de 1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Lei no 9.430 de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
19
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, as multas de ofício
aplicadas na presente autuação são de caráter objetivo, bastando ocorrer as
hipóteses descritas nos dispositivos citados para que a fiscalização no seu dever
de ofício aplique as penalidades cabíveis.
Cumpre esclarecer que os percentuais e hipóteses da multa estão definidos, de
forma objetiva, aplicada na forma imposta na legislação específica, que está em
plena vigência, enunciada por período, no rol dos dispositivos legais contido no
Anexo – Fundamentos Legais do Débito - FLD, que registra as hipóteses de
incidência e os respectivos percentuais.
Ademais, por se tratarem de leis em pleno vigor e produzindo eficácia, de forma
vinculada a elas deve a autoridade lançadora proceder ao lançamento, conforme
previsto no § único do art. 142 do CTN.
Tampouco, este órgão julgador possui competência legal para declarar indevidos
valores moratórios e penalidades com exigência determinada pela legislação
como aplicáveis às contribuições para a Seguridade Social e quando da ocorrência
de infração a dispositivo de lei e/ou regulamentos.
Portanto, ao contrário do que pleiteia a defendente, não merece qualquer reparo
a imposição das multas aplicadas por meio dos autos de infração ora combatidos.
(...)
Como visto da reprodução acima, para fins de cálculo da multa aplicada foram
utilizadas as prescrições normativas e legais vigentes à época, não havendo qualquer
irregularidade no procedimento adotado pela fiscalização.
Contudo, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para
os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa
ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
20
ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob
pena de afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em razão de alteração do entendimento quanto a aferição da multa, aplicável ao
caso em análise o teor da Súmula CARF no 196, de observância obrigatória por parte de seus
membros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Além das conclusões acima, também a multa prevista no artigo 44, § 2o da Lei no
9.430 de 19962 não pode subsistir.
Conforme informação no Relatório Fiscal, os procedimentos efetuados no curso da
fiscalização tiveram amparo no artigo 33, § § 3o e 6o da Lei 8.212 de 19913 e artigos 446 e 447,

2 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2110, de 17 de outubro de 2022.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de
1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)

Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
21
inciso II, §§ 1o a 3o da Instrução Normativa RFB no 971 de 19994, vigente à época dos fatos, que
tratam acerca da aferição indireta (fl. 59).
Depreende-se que foi justamente a não apresentação de parte da documentação
que ensejou o lançamento por aferição indireta, com a constatação, a partir dos documentos
analisados, de ter havido omissão de parte das contribuições previdenciárias que foram objeto do
lançamento nos presentes autos.
Ainda que se refiram à tributos diferentes, todavia a lógica é a mesma sedimentada
nas Súmulas CARF no 96 e 133:
Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.

3 LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
(...)
4 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009. Dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Art. 446. Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração indireta da base de cálculo das
contribuições sociais.
Art. 447. A aferição indireta será utilizada, se:
(...)
II - a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar qualquer documento, ou sonegar
informação, ou apresentá-los deficientemente;
(...)
§ 1o Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada que não preencha as formalidades
legais, bem como aquele documento que contenha informação diversa da realidade ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
§ 2o Para fins do disposto no inciso III do caput, considera-se prova regular e formalizada a escrituração contábil em
livro Diário e Razão, conforme disposto no § 13 do art. 225 do RPS e no inciso IV do art. 47 desta Instrução Normativa.
§ 3o No caso de apuração, por aferição indireta, das contribuições efetivamente devidas, caberá à empresa, ao
segurado, proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova
em contrário.

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.172 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724247/2012-37
22

Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Neste diapasão, conclui-se que o caso em análise não configura situação passível de
agravamento da multa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: (i) determinar a aplicação da retroatividade
benigna nos termos da Súmula CARF no 196 e (ii) afastar o agravamento da multa de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 681
DF CARF MF
Original